Tribunal: TCU
Processo: 000.774/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Augusto César Silva de Farias e por Rita de Cássia de Almeida Theodoro do Nascimento contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela sra. Rita de Cássia de Almeida Theodoro do Nascimento e pelo sr. Augusto César Silva de Farias contra o Acórdão 1628/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela sra. Rita de Cássia de Almeida Theodoro do Nascimento e pelo sr. Augusto César Silva de Farias, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Distrito Federal.